Tribunal: STF
Processo: RE 1366445
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PLEITO DE ATUALIZAÇÃO DA VERBA REFERENTE À REGÊNCIA DE CLASSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA AUTARQUIA RÉ QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE A TEOR DO DISPOSTO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. VALORES A SEREM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO, QUE DEVERÁ OBSERVAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, A TEOR DO ART. 1º, DO DEC. 20.910/32 E A SÚMULA Nº 85, DO STJ. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.”



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 2º; 97; 102, § 2º, da CF, bem como à Súmula Vinculante 10.



     A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, ocasião em que houve a retificação do julgado, que restou assim ementado:



    “JUÍZO E RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU A PROCEDER À REVISÃO DO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA, ATUALIZANDO-SE A VERBA REFERENTE À REGÊNCIA DE CLASSE. IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA RÉ QUE NÃO MERECE PROSPERAR. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PARIDADE E DA INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS A TEOR DO DISPOSTO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM SEDE RECURSAL. DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA OPORTUNIZANDO O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1040, II DO CPC/2015. FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO QUE DEVEM SOFRER A DEVIDA ADEQUAÇÃO AO QUE RESTOU DECIDIDO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 905. DECISÃO RETIFICADA PELO COLEGIADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



     Dessa decisão a parte recorrente interpôs novo recurso extraordinário, o qual restou não conhecido.



     Diante disso, passo à análise do primeiro recurso extraordinário.



     O recurso é inadmissível. 



     O Tribunal de origem assentou que o caso impõe a observância dos critérios de integralidade dos proventos e paridade com os servidores da ativa, de acordo com a Emenda Constitucional nº 41/2003 e o art. 89, § 5º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, para a revisão de proventos referente à gratificação de regência de turma, uma vez que a autora se aposentou como professora estadual.



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



     Ademais, para chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis de serem realizados nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



     Por fim, observo que a discussão envolvendo o índice de correção monetária a ser aplicado ao caso está prejudicada, diante da retificação do acórdão proferido pelo Tribunal de origem em juízo de retratação.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



     Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator